Tribunal: TJDFT
Processo: 0751859-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Odilon Farias Frazão –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita ao agravado pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de dois dias, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Segundo o provimento guerreado, conquanto a operadora de plano de saúde tenha assegurado ao agravado o fomento e custeio da assistência médica domiciliar, não assegurara na forma prescrita pelo médico assistente, tendo em vista que alterara forma do suporte de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, denegando, outrossim, o fomento de cama hospitalar, fralda geriátrica e oxigenioterapia sob cateter nasal. Pontuara o julgado que apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, não sobejando possível que o plano de saúde limite ou exclua do contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do segurado, devendo, portanto, arcar com a totalidade dos gastos com a assistência médica domiciliar prescrita ao agravado. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, reduza a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, inicialmente, que a decisão arrostada cominara-lhe multa diária equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) se no prazo de 3 (três) dias deixar de cumprir a obrigação que lhe fora endereçada. Sustentara que o prazo que lhe fora assegurado é ínfimo, tendo em vista que a implementação do home care traduz ação complexa e depende de procedimentos internos de contratação de empresa terceirizada especializada no fomento desses serviços. Esclarecera que, demais disso, antes da implementação do home care, afigura-se necessário realizar avaliações destinadas a aferir o limite temporal da assistência médica, os equipamentos que serão utilizados e os procedimentos de fisioterapia e fonoaudiologia que deverão ser ministrados, ficando patente que o prazo de 3 (três) dias que lhe fora assegurado não afigura-se razoável. Pontificara que, nesse contexto, o valor da multa estipulada ressoa excessivo e desproporcional, notadamente quando não fixado limite devendo ser reduzido o valor da multa, haja vista que fixada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulando em casos similares. Asseverara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa do agravado, sendo necessária, portanto, a exclusão ou, ao menos, a redução do montante arbitrado, fixando-se limite para a sua incidência. Outrossim, assinalara que o contrato de plano de saúde que firmara com o agravado não prevê cobertura para tratamento sob a modalidade home care, porquanto essa modalidade de assistência médica traduz liberalidade assegurada aos planos de saúde de acordo com o plano oferecido. Assinalara, outrossim, que o estado de saúde do agravado não o habilita para o tratamento sob a modalidade home care, tendo em vista que não exige o contínuo auxílio de técnico de enfermagem e suas necessidades podem ser atendidas por um cuidador. Destacara que o agravado possui condições financeiras para arcar com o pagamento de um cuidador e, conforme informara, já possui cuidador em tempo integral. Consignara que a Lei no 9.656/1998 e a Resolução Normativa no 124/2006 da Agência Nacional de Saúde assentaram que os serviços de home care não são obrigatórios e somente podem ser fomentados se houver previsão contratual. Anotara que, na hipótese, o contrato firmado pelo agravado não previra essa modalidade de serviço e a exclusão de cobertura guardara consonância com os normativos individualizados. Aduzira que, demonstrada a inexistência de abusividade da cláusula restritiva, mostra-se a cominação descabida, devendo ser revogada a decisão arrostada. Acentuara que negara a cobertura pretendida para os serviços de home care, procedendo em conformidade com as disposições contratuais e regulamentares anuídas pelo próprio agravado. Acentuara que o quadro clínico do agravado não exige tratamento médico sob a modalidade home care, pois precisa apenas de assistência domiciliar de menor complexidade. O instrumento está devidamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Odilon Farias Frazão –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita ao agravado pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de dois dias, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Segundo o provimento guerreado, conquanto a operadora de plano de saúde tenha assegurado ao agravado o fomento e custeio da assistência médica domiciliar, não assegurara na forma prescrita pelo médico assistente, tendo em vista que alterara forma do suporte de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, denegando, outrossim, o fomento de cama hospitalar, fralda geriátrica e oxigenioterapia sob cateter nasal. Pontuara o julgado que apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, não sobejando possível que o plano de saúde limite ou exclua do contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do segurado, devendo, portanto, arcar com a totalidade dos gastos com a assistência médica domiciliar prescrita ao agravado. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, reduza a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a medida de urgência reclamada pelo agravado sob a forma de antecipação de tutela, cominando à agravante a obrigação de fomentar e custear atendimento domiciliar à saúde que lhe fora prescrito, sob pena de incidência de multa. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, de conformidade com o emoldurado pelo artigo 300, caput, do novel estatuto processual, a tutela provisória de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Traçada essa inferência e adotando-a como premissa para o deslinde da controvérsia, tem-se que os documentos coligidos aos autos comprovam que os médicos que acompanham o agravado e o tratamento das enfermidades que o acometem indicaram, ante a imperiosa necessidade e diante da avançada idade que conta, que lhe seja fomentado atendimento médico residencial, pois, em virtude dos maus que a afligem, encontra-se com diagnóstico de TCE grave, contusão + HSD subagudo com discreto efeito de massa, oscilação de NC, tromboembolismo pulmonar, fratura metatarso a direita, UTI E.coli, celulite em MIE, DAOP grave, HAS, DM, coronariopatia prévia, quadro demencial[2]. Com efeito, diante da condição clínica do agravado, a médica que a acompanha no Hospital Brasília, confeccionara relatório informando a necessidade do tratamento médico na modalidade home care, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “RELATÓRIO MÉDICO AO PLANO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE HOME CARE Paciente acima 88 anos, foi hospitalizado em nosso serviço em 09.09.2020, é portador dos seguintes diagnósticos: TCE grave # Contusão + HSD subagudo com discreto efeito de massa # Oscilação de NC # Tromboembolismo pulmonar – submetido a implante de filtro veia cava em 11/09 # Fratura metatarso a direita – pós queda # UTI E.coli (26/09/2020) tratada com clavulin D7 Celulite em MIE (tratou com daptomicina D7 com boa resposta) # DAOP grave # HAS, DM, coronariopatia prévia, quadro demencial inicial prévio a internação. Paciente no momento encontra-se internado em ambiente de enfermaria, apresentando oscilações do nível de consciência, com períodos de agitação e períodos de sonolência. Avaliado pela fonoaudiologia que não liberou oferta de alimentos ou hidratação por via oral por ora, mesmo com uso de espessante. Recebe dieta exclusivamente por GTT. Sem outros dispositivos no momento. Respiração espontânea, em ar ambiente, sem necessidade de uso de O2 suplementar no momento. Diurese em fralda e evacuações presentes e normais. Sem uso de antibióticos no momento. Sinais vitais estáveis. Apresenta lesão hiperemiada em região sacral, recebendo cuidados locais em dersane, cavilon e placas de proteção. Devido ao quadro clínico do paciente e sua evolução clínica desde a internação, solicitamos suporte de homecare com o intuito de desospitalização e garantia dos seguintes cuidados domiciliares (que são necessários para a devida reabilitação pós-alta e em os quais o paciente pode correr sérios riscos à saúde): # Suporte técnico de enfermagem 24h # Atendimento fisioterápico e de fonoaudiologia cinco vezes por semana # Visita médica quinzenal # Visita de enfermagem semanal # Acompanhamento com nutricionista mensal # Cama hospitalar # Oxigenioterapia sob cateter nasal (no momento sem uso de O2 suplementar) # Fraldas geriátricas # Cadeira de banho # Dieta enteral (via GTT) plena e os devidos insumos para a sua instalação.” Deve ser registrado que a própria autorização parcial[4] exibida pela agravante enseja a apreensão da necessidade do fomento de serviços de home care ao agravado. Em consonância com aludido documento, autorizara que fosse fomentado ao agravado os seguintes serviços, a saber: i) atendimento domiciliar com fisioterapia três vezes por semana, (ii) supervisão de enfermeiro quinzenal; (iii) fonoterapia avaliação; (iv) procedimento de técnico de enfermagem uma vez ao dia para curativo; (v) procedimento pontual para treino cuidador – GTT uma vez ao dia por três dias; (vi) materiais para curativo. Sob essa moldura de fato, inexiste lastro para que seja negada a cobertura em desconformidade com a prescrição médica emanada da médica assistente, inclusive porque vinha sendo fomentada de forma modulada. Ora, se a médica que atendera e acompanhara o agravado explicitara a necessidade de continuação do tratamento hospitalar em ambiente domiciliar como imprescindível à minimização de seu quadro clínico, deve prevalecer a indicação médica, porquanto o médico é o profissional habilitado para, após o diagnóstico, selecionar o tratamento mais indicado ao paciente, de acordo com os protocolos estabelecidos para esse desiderato. Com efeito, restando devidamente comprovada a indicação médica da necessidade de continuidade do tratamento em ambiente domiciliar sob a modalidade home care, o que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéqua ao beneficiário do plano de saúde, de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas. Depurado que a indicação médica respalda o tratamento indicado, sobretudo considerando que se trata de enfermo acometida de doenças e sequelas graves, que impedem sua sobrevivência sem assistência contínua, impondo-lhe, inclusive, risco iminente de morte se não assistida de forma adequada, o enquadramento do tratamento domiciliar às coberturas oferecidas emerge do que restara convencionado entre as partes. Ora, o tratamento prescrito consiste na presença de técnico de enfermagem diariamente, no período de 24 horas, medida consubstanciada em protocolos médicos e indicada como imprescindível para o tratamento e sobrevida do agravado, pois acometido por enfermidades senis, em cuidados paliativos. Ou seja, o prescrito compreende a continuidade do atendimento que lhe era fomentado em ambiente hospitalar em ambiente doméstico. Conquanto tenha alegado a agravante que as coberturas oferecidas na moldura do contrato firmado entre as partes contemplaram ressalvas ao tratamento domiciliar, que, de sua parte, asseguraria o cumprimento da prescrição médica indicada ao agravado consoante delineado pela referida cláusula do instrumento negocial, deve ser destacado que, diante do quadro clínico do agravado e da sua idade avançada, não é recomendado que permaneça em ambiente hospitalar, sendo mais indicado à sua situação pessoal que o atendimento do qual necessita seja fomentado em ambiente domiciliar sob a forma de home care, o que é enquadrável nas coberturas oferecidas. Conforme pontuado, subsiste previsão contratual garantindo, em caso de prescrição médica, o custeio de internação, o que compreende, obviamente, o acompanhamento do agravado por profissionais habilitados da área de saúde aptos a assisti-lo de forma adequada e integral. Conseguintemente, contemplando o contrato cobertura para internação hospitalar, que compreende todos os serviços demandados pelo agravado, a preceituação contratual abarca o atendimento em ambiente doméstico, pois consubstancia forma de fomento do tratamento hospitalar em ambiente caseiro. Destarte, diante da prescrição médica coadunada à condição de saúde do segurado no sentido de que seu quadro atual não recomenda que permaneça em ambiente hospitalar, a despeito da assistência contínua da qual necessita, a prescrição deve ser privilegiada, pois compreendida nas coberturas convencionadas, ensejando que lhe seja assegurado o atendimento em home care que lhe fora preceituado pelo médico assistente. Ante o enquadramento do tratamento prescrito como o mais recomendável e adequado à situação pessoal do agravado como forma de coadjuvar a eliminação ou estabilização das manifestações da enfermidade que a aflige, a agravante efetivamente deve fomentá-lo, razão pela qual deve ser mantida a decisão vergastada. Consubstanciando o contrato entabulado entre as partes relação de consumo, a exata exegese das coberturas asseguradas deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo agravado. Conquanto tenha a operadora do plano de saúde aduzido que o tratamento domiciliar não está enquadrado nas coberturas previstas no contrato, ressoa indene de dúvidas que está compreendido no concertado, pois contempla o fomento das despesas inerentes à internação hospitalar. Inexiste respaldo para a negativa do tratamento com escopo no fundamento de que se tratar de atendimento domiciliar, mormente considerando que restara expressamente consignado no relatório médico a necessidade de ser ministrado acompanhamento multidisciplinar contínuo objetivando a minoração dos efeitos do mal que aflige o agravado. Com efeito, o argumento da negativa assentado na alegação de que se trata de fornecimento de atendimento profissional e de medicamentos em ambiente não se sustenta, porquanto, a despeito de o inciso VI da Lei no 9.656/98 autorizar a exclusão de cobertura, o que sobrepuja é que o contrato alcança a cobertura de internação hospitalar, não havendo como limitar essa previsão de forma a dela ser excluído o tratamento em ambiente doméstico. A propósito, é de sabença comum os graves efeitos causados por doenças que atingem a autossuficiência do indivíduo enfermo, ressaindo indene de dúvidas a necessidade de efetivo atendimento contínuo, quer seja ministrado em ambiente hospitalar ou sob assistência ambulatorial ou residencial. O que sobrepuja, ademais, de acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, é que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Outrossim, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e o destinatário final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. A situação delineada nos autos emoldura-se linearmente na previsão inserta no derradeiro dispositivo invocado. É que, na exata dicção da preceituação contratual, aferido que o tratamento recomendado ao beneficiário da cobertura é o indicado para a elisão das manifestações provocadas pelo mal que o afetara e não estando sua cobertura excluída das coberturas contratadas, deve ser fomentado pelo plano de acordo com a prescrição médica. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata. Excluído determinado procedimento das coberturas, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Afigura-se ilegítimo e desconforme com qualquer parâmetro de razoabilidade cominar à operadora a obrigação de custear procedimento que restara explícita e textualmente excluído das coberturas contratadas. Contudo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma a ser coadunadas com o objetivado com a entabulação do vínculo, as exclusões de cobertura não podem obstar o atendimento efetivamente adequado para o portador de moléstia cujo tratamento está previsto na cobertura contratual, pois, além da natureza do vínculo, é formalizado através de contrato de adesão. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser interpretadas restritivamente as cláusulas que redundem em limitação de direitos, o que representa princípio basilar do direito do consumidor derivado da exegese contida o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor[5]. O corolário do aduzido é que deve ser privilegiado o objetivado com o contrato em ponderação com a natureza que ostenta e com a proteção assegurada pelo legislador de consumo, independentemente de não estar o tratamento inserido no rol de coberturas obrigatórias quando compreendido nas coberturas convencionadas. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, que assegura a cobertura dos tratamentos na forma recomendada ainda que, conquanto não esteja previsto no contrato firmado entre as partes, não é excluído das coberturas asseguradas, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DOMICILIAR. CARÁTER ABUSIVO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O eg. Tribunal estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como que devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 292.259/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2.- ‘É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar.’ (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. 3. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição. Decorrência disso é que em confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana. 4. A recusa pelo plano de saúde de tratamento domiciliar indicado por médico a paciente configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos.” (Acórdão n.705816, 20110112265510APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 28/08/2013. Pág.: 65) “APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - NULIDADE. 1. A cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui o tratamento "home care" é nula (CDC 51 IV), pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (REsp 668.216). 2.Negou-se provimento ao apelo da ré.” (Acórdão n.781591, 20130111325980APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 98) “CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVADA SITUAÇÃO DE INDISCUTÍVEL BENEFÍCIO AO PACIENTE. 1. Revelando-se a internação domiciliar (home care) mais benéfica ao tratamento do paciente, deve ser tida como abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que exclua essa modalidade de atendimento, haja vista que acarreta restrição de direitos inerentes à natureza do contrato firmado entre as partes, consoante disposto no artigo 51, § 1o, inciso II, do CDC. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão n.769781, 20130110022167APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 24/03/2014. Pág.: 225) “APELAÇÃO CÍVEL. CASSI. COBERTURA. HOME CARE. 1. O plano de saúde pelo sistema de autogestão também está subordinado ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao médico assistente, e não à operadora do plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. 3. Destarte, embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para cada uma delas.” (Acórdão n.661625, 20090111414849APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2013, Publicado no DJE: 19/03/2013. Pág.: 112) “PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) - NEGATIVA DE COBERTURA -IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC - NULIDADE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) - São nulas cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade, nos termos o art. 51, inciso V, do CDC. 2) - Não se desincumbindo o plano de saúde do ônus de demonstrar a dispensabilidade do procedimento indicado pelo médico do segurado/beneficiário, nos termos do art. 333, II, do CPC, impõe-se o afastamento da limitação, em face da abusividade da cláusula contratual, e a sua condenação em arcar com o tratamento domiciliar. 3) - Não se pode considerar que o inadimplemento contratual configure dano moral, ainda que cause aborrecimento, descontentamento ou irritação, ainda mais quando não houve inadimplemento contratual, mas, sim, declaração incidental de abusividade de cláusula na ação de obrigação de fazer, e levando-se em conta que o segurado não teve seu direito à saúde privado, sendo mantido o atendimento médico em unidade hospitalar, não havendo que se falar em agravamento de seu estado de saúde pela recusa no pronto atendimento da solicitação médica. 4) - Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, deve ser a sentença ser parcialmente reformada para que seja determinado o rateio das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em em R$1.000,00(hum mil reais), devendo a apelante pagar 80%(oitenta por cento) e os apelados 20% (vinte por cento), devendo a cobrança em relação à substituída ficar suspensa por ser ela beneficiária da justiça gratuita. 5) - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.777004, 20110710296002APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 234) “PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. NÃO NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA. RECUSA. 1 - Ao Juiz, destinatário da prova, incumbe verificar a necessidade dessa para o deslinde da controvérsia, oportunidade em que, se reputá-la desnecessária, indeferirá sua realização (CPC, art. 130, parte final). 2 - Se os documentos que instruem a inicial comprovam o quadro clínico da autora e a necessidade do serviço "home care", a produção de prova pericial não é necessária. Seu indeferimento não leva a cerceamento de defesa. 3 - Deve ser coberto pelo plano de saúde tratamento domiciliar indicado por médico como o mais recomendado, em razão de risco de vida ou lesões irreparáveis à paciente, sobretudo se o contrato firmado entre as partes não exclui essa cobertura. 4 - Apelação não provida.” (Acórdão n.731887, 20130110586886APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 164) Outrossim, deve ser anotado que, quanto à sanção fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Do aduzido afere-se que, portanto, encontrando respaldo contratual, o tratamento recomendado ao agravado deve ser fomentado pela agravante, resultando que a decisão arrostada, por ora, deve ser mantida, pois a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do deferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça diante do estado de incapacidade que afeta o agravado. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 77330747 - Pág. 1 (fl. 24) – ação principal. [3] - ID Num. 77330747 - Pág. 1 (fl. 24) – ação principal. [4] - ID Num. 77330752 - Pág. 1 (fl. 24) – ação principal. [5] - CDC, “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”